Tribunal: TJDFT
Processo: 0724901-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0724901-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: LUANA DA COSTA FRANCO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, na modalidade eletrônica, com pedido de concessão de efeito suspensivo, oposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 24a Vara Cível de Brasília-DF, em ação ajuizada pela agravada em face da agravante, consistente em deferir pedido de tutela de urgência, para que seja determinando à ré, ora recorrente, que autorize, no prazo de 24h, o tratamento de eletroconvulsoterapia (ECT), sem limitação de número de sessões. Decido. A parte agravante pede a desistência do recurso, em razão de prolação de sentença no juízo de origem. O pleito do requerente encontra amparo no art. 998, CPC e no art. 87, VIII, RITJDFT. Importa destacar que a desistência do recurso independe da concordância da parte adversa. Destarte, com amparo nos dispositivos normativos indicados acima, homologo a desistência do recurso, em razão da perda superveniente do objeto recursal. Eventuais custas, pelo recorrente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator